Tribunal: TJBA
Processo: 0088784-52.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0088784-52.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: MARINEZ RODRIGUES MACEDO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM Apelado: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO APÓS CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial em virtude do pagamento integral da dívida pela executada após sua citação, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação satisfeita, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça à parte apelante, diante de impugnação formulada nas contrarrazões; (ii) saber se é cabível a condenação da executada em custas e honorários advocatícios, mesmo tendo esta quitado integralmente a dívida em prazo inferior a dez dias após a citação. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade foi corretamente rejeitada, pois a parte apresentou declaração de hipossuficiência, e não foram trazidas provas robustas capazes de infirmá-la, sendo irrelevante, por si só, a contratação de advogado particular ou a celebração de contrato de consórcio. 4. A sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade, pois o inadimplemento contratual motivou o ajuizamento da execução, e o pagamento efetuado após a citação, fora do prazo de três dias previsto no art. 827, §1º, do CPC, constitui reconhecimento do pedido e não exonera a executada dos ônus de sucumbência. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo o pagamento realizado antes da citação não impede a condenação em honorários advocatícios, desde que a execução tenha sido corretamente proposta. 6. A tese de ausência de resistência da parte executada não afasta a responsabilidade pelos encargos processuais, pois a obrigação não foi satisfeita espontaneamente antes da provocação do Judiciário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Na execução extinta em razão do pagamento da dívida após a citação, é cabível a condenação do executado em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade, ainda que não haja embargos à execução”. __________ Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 98, § 3º, 827, § 1º, 85, § 11, e 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 9.4.2025, DJEN 23.4.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7.10.2024, DJe 9.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0088784-52.2011.8.05.0001, em que figura como Apelante Marinez Rodrigues Macedo e Apelado Itaú Seguros S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator